Tribunal: TJSP
Processo: 2170118-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade de crédito em ação trabalhista até o limite de 50 salários mínimos – Embargos de declaração – Omissão – Exequente que suscitou a possibilidade da constrição para garantia dos honorários advocatícios de sucumbência – Questão não examinada – Vício reconhecido e

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade de crédito em ação trabalhista até o limite de 50 salários mínimos – Embargos de declaração – Omissão – Exequente que suscitou a possibilidade da constrição para garantia dos honorários advocatícios de sucumbência – Questão não examinada – Vício reconhecido e sanado – Conclusão do acórdão inalterada– Embargos de declaração acolhidos.